Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716869-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eline Jonas Agravadas: Stephanie de Morais Mesquita Rosiani Aparecida Barcelos de Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eline Jonas contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739467-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “A parte autora manifestou desinteresse na adoção do Juízo 100% Digital. Em que pese a existência de garantia na modalidade fiança, verifica-se que houve a exoneração do fiador e o contrato está sem garantia. Além disso, a ação também se funda na falta de pagamento de alugueis. Assim, DEFIRO a liminar requerida, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, fica intimada a parte autora para que comprove o recolhimento da caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Recolhido o valor da caução supra, prossiga-se com a intimação para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Na mesma oportunidade, cite-se o réu, cientificando-se também os eventuais sublocatários e ocupantes, nos termos do art. 247 do CPC, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá a parte ré evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar valor diverso. Caso o mandado de citação da parte ré retorne sem cumprimento, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando os endereços ainda não diligenciados e requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO, FORÇA DE MANDADO.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46359379), em síntese, que é admissível em ação de despejo a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de despejo dos locatários inadimplentes. Argumenta nesse sentido que o montante dos alugueres em atraso, no caso em exame, supera o valor da caução exigida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, ao reformar a decisão impugnada, seja aceita pelo Juízo singular a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça nos autos do processo no 0735634-78.2022.8.07.0000. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991 a conceção de medida liminar para desocupação de imóvel objeto de locação, nos casos de inadimplemento por parte do locatário, exige a prestação de caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. É necessário observar, no entanto, que a finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. Diante desse contexto convém ressaltar que é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pela agravante. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido.” (Acórdão no 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015, p. 93) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CAUÇÃO - ALUGUÉIS EM ATRASO - POSSIBILIDADE - DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA - PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL - INÍCIO - ART. 65 DA LEI No 8.245/91 - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA LOCATÁRIA. 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. 2. O art. 65 da Lei no 8.245/91 exige, para o despejo compulsório, que haja notificação prévia do locatário para desocupação voluntária do imóvel no prazo fixado na sentença, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. Não se revela lícito expedir liminarmente o mandado de desocupação compulsória, mas tão somente após o decurso do prazo estabelecido na sentença, que deve ser contado da data da notificação pessoal da locatária. 3. Na hipótese vertente, a execução provisória do despejo deve observar a regra do art. 65 da Lei no 8.245/91, notificando-se a locatária para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo fixado na sentença. Decorrido o prazo estabelecido, sem a desocupação, será expedido o mandado de desocupação compulsória. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 455218, 20100020117403AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, Publicado no DJE: 20/10/2010, p. 100) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022). Ademais, no caso em análise, é possível perceber que o montante correspondente aos alugueres em atraso é superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para autorizar a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel de propriedade da agravada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator